Tribunal: TJSP
Processo: 2232596-82.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não configurados. Embargos que se destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Hipóteses não configuradas. Pretensão de reexame de matéria que deve ser buscada pela via apropriada. Matéria prequestionada. Embargos de declaração rejeitados.